Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-27.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. TAXA DE JUROS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 27, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil-CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, o recurso impugnou especificamente todos os pontos da sentença. Elencou todas as súmulas e jurisprudências apresentadas pelo juiz e expôs os fundamentos pelos quais não devem servir como base para o julgamento liminar de improcedência. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 332, I e II, do CPC, o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar “enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça“ e “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”.
3. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de a revisão da taxa de juros remuneratórios previstas em contratos é possível, desde que demonstrada a abusividade. O Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1061530/RS, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 27), firmou o seguinte entendimento: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
4. Diante da possibilidade de ser reconhecida a abusividade das taxas de juros estipuladas, não é cabível a decisão liminar de improcedência. É necessária análise mais aprofundada dos elementos de fato e de direito, que devem ser oportunamente apresentados pelas partes no decorrer da instrução processual.
5. Não é possível, na hipótese, a aplicação da Teoria da Causa Madura. Os pedidos foram julgados liminarmente improcedentes, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. O feito não dispensa a fase de instrução probatória.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.